Tribunal: TJSP
Processo: 1010832-63.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Respeitável sentença de procedência.

Inconformismo da concessionária requerida.

REVELIA. Possibilidade de conhecer a apelação apenas no que toca às questões apreciadas pela sentença ou passíveis de serem conhecidas de ofício, ou supervenientes, até porque ao revel não é permitido

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Respeitável sentença de procedência.

Inconformismo da concessionária requerida.

REVELIA. Possibilidade de conhecer a apelação apenas no que toca às questões apreciadas pela sentença ou passíveis de serem conhecidas de ofício, ou supervenientes, até porque ao revel não é permitido utilizar a apelação como substitutivo da contestação.

Inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes. Dano moral. Valor fixado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00, comporta redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Isso porque o autor tem diversas inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive uma lançada em 2024, posterior às apontadas nestes autos, Entretanto, com vários apontamentos anteriores, e embora excluídos, e outro recente, certamente, encontraria resistência ou negativa de crédito perante o comércio.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.